Tribunal: TJSP
Processo: 0047648-15.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0047648-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
GIVANILDO PEREIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0047648-15.2019.8.26.0000 -Voto no 26250
2
VOTO no 26250
HABEAS CORPUS no 0047648-15.2019.8.26.0000
COMARCA: Tupã Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: GIVANILDO PEREIRA DIAS
Habeas corpus Impetração contra decisão que indeferiu
o pedido de progressão ao regime semiaberto Alegação
de que o paciente já preenche os requisitos objetivo e
subjetivo para o benefício Inviável a apreciação do
pedido por habeas corpus, diante de seu estrito âmbito de
incidência Situação que comporta Agravo em Execução
nos termos da Lei 7.210/84 - Não conhecimento.
GIVANILDO PEREIRA DIAS impetra a presente ordem
habeas corpus, com pedido de liminar, em seu favor, sob a alegação de que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, nos autos da execução
n. 727.773.
Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento
ilegal devido ao indeferimento do pedido de progressão ao regime
semiaberto, quando preenche os requisitos legais para a concessão da
benesse.
Requer, assim, seja concedida a ordem para deferir a
progressão prisional ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0047648-15.2019.8.26.0000 -Voto no 26250
3
Indeferida a liminar (fls. 10), com a vinda das informações
(fls. 14), a douta Procuradoria de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não
conhecimento do habeas corpus, e, no mérito, pela sua denegação (fls.
17/22).
É o relatório.
Em que pese as alegações do impetrante, o presente writ não
comporta conhecimento, por ser via inadequada para reexaminar aspectos
ligados à aplicação da pena corporal e regime para seu cumprimento.
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada do
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 304.872/SP HABEAS CORPUS 2014/0243973-3
Ministro Gurgel de Faria 5a Turma data do julgamento:
26.05.2015 grifos do Relator).
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito de ir
e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0047648-15.2019.8.26.0000 -Voto no 26250
4
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada de sê-
lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991, p. 384).
Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito de ir, vir e
permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o habeas corpus é
remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e reprimir ameaça,
violência ou coação àquela forma de liberdade pública, por ilegalidade ou
abuso de poder”. (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso
de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.623).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
HABEAS
CORPUS.
FIANÇA.
RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
À
LIBERDADE DE IR E VIR.
1.Não se justifica a utilização do habeas corpus quando
não se vislumbra constrangimento à liberdade de
locomoção do paciente. A via eleita destina-se
exclusivamente à proteção do direito ambulatorial.
(HC 107543 / PA - HABEAS CORPUS 2008/0118206-9
Ministro Celso Limongi
6a Turma
data do
julgamento: 02/09/2010).
Além disso, o requerimento de progressão deve ser
formulado perante o Juízo de execução penal competente, como foi feito,
posto que a ele cabe, originariamente, decidir sobre soma ou unificação de
penas, além dos aspectos ligados ao regime de cumprimento, livramento
condicional e os demais incidentes inerentes à execução penal, nos termos do
artigo 66 da Lei 7.210/84.
E, nos termos do art. 197 da Lei 7.210/84, o recurso cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0047648-15.2019.8.26.0000 -Voto no 26250
5
das decisões proferidas pelo juízo das execuções é sempre o de Agravo,
específico para o caso ora analisado. Razão não há em impetrar o presente
writ com essa finalidade, pelo que deixo de conhecê-lo.

Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente impetração.
FERNANDO SIMÃO
Relator